Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-12.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000952-12.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUVENINO DA COSTA LEITE - CPF: 488.870.991-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1000952-12.2021.8.11.0044

Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): JUVENINO DA COSTA LEITE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 11/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – CANCELAMENTO DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

Narra o recorrido que adquiriu o veículo FORD/FIESTA, COR AZUL, Ano/Modelo 1997/1988, Placa JYR3611, em uma penhora realizada no processo n° 0000253-05.2002.8.11.0044.

Conforme consulta nos autos, foi determinado a transferência do bem para o seu nome no ano de 2008, ordem que o Detran cumpriu apenas em 2019, ou seja, em prazo superior a 10 anos.

Assim, no decorrer dos anos, o recorrido informa que o veículo já foi vendido outras vezes e que seu fim foi ser entregue para um sucatão do Município de Rondonópolis-MT, uma vez que o veículo não trafegava mais e possuía diversos estragos. Há declaração assinada de duas testemunhas.

Em razão do cumprimento tardio da obrigação, o Detran lançou todos os débitos em nome do recorrido, nos últimos anos, incluindo em divida ativa.

O juiz julgou procedente o feito para determinar aos requeridos a baixa do veículo com a consequente alteração cadastral e exclusão de eventuais débitos em nome do Recorrido.

Pois bem. As recorrentes pleiteiam a reforma da decisão para julgar a ação improcedente.

Em que pese as razões recursais dos Recorrentes, da análise dos autos, verifico que a pretensão do Recorrido se ampara em Lei Estadual e na Resolução no 11/98 do CONTRAN.

Logo, restando demonstrado a venda e posterior perdimento do veículo, cancelam-se os débitos e deve ser realizada a baixa para evitar futuras cobranças.

Recursos conhecidos e improvidos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, visto que, isentos de tais verbas, bem como, indevida a condenação em honorários advocatícios, ante a vedação de tal verba quando esta representa conta o próprio Estado, lastreando-se ainda em orçamento próprio.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022